Tribunal: TJSP
Processo: 1042186-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INABILITAÇÃO DE CONSÓRCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE EMPRESA QUE FIGURA COMO LÍDER, COM PARTICIPAÇÃO AMPLAMENTE MAJORITÁRIA NA MOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.